Tribunal: TJES
Processo: 5006552-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-83.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALINE SILVEIRA MATTOS

RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA MANTOVANELLI e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALINE SILVEIRA MATTOS
visando sanar vícios de omissão contidos no Acórdão proferido por esta Turma Recursal, pelos motivos aduzidos no
id9444657
.

Instados a se manifestar, os embargados não apresentaram contrarrazões (certidão de
id9762907
).

Tenho que assiste razão à embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, haja vista a ausência de manifestação judicial acerca dos fundamentos que embasaram a fixação dos termos iniciais para incidência dos juros e correção monetária sobre o valor da condenação em danos morais. E o faço, objetivamente, esclarecendo que o montante da condenação deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES
[1]
, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

No que pertine à manifestação da embargada (
id8322564
), para se evitar incidentes desnecessários, anoto que não há que se cogitar de eventual nulidade processual em razão de não ter sido regularizada a representação processual dos requeridos/embargados, eis que se tratou de consolidação de procuração verbal (§3º do art. 9º da Lei nº 9.099/1995), em razão da manifestação inequívoca do ilustre patrono dos embargados e a consequente prática dos atos processuais, notadamente a participação em audiências de forma presencial (
id8322560
e
id8322568
).

Vale destacar que o registro na ata ou assentada de audiência, sem indicações de outros, significará a outorga dos poderes da cláusula
ad judicia
, sendo certo que a concessão de

poderes especiais dependerá de manifestação expressa do(a) outorgante a constar no termo. Em outras palavras, a única exigência para que o processo tramite regularmente ante a ausência de procuração é constar o nome do causídico no termo de audiência, o que se verifica,
in casu
.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 77, FONAJE:
O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro -Brasília – DF).

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios
, posto que adequado e tempestivamente apresentados (certidão de id 9472607),
dando-lhe provimento
para que seja acrescido à decisão final que o montante da condenação em indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês igualmente a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Ratifica-se, em sua inteireza, os demais termos do julgado, indeferindo, na oportunidade, o requerimento de regularização processual formulado pela embargante, por prescindível, nos termos da fundamentação esposada.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)